Tribunal: STF
Processo: Rcl 75191
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Redesaúde Cooperativa de Trabalho alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no processo n. 0000706-51.2022.5.05.0194, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADCs 48 e 66, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a prestadora de serviços, ora beneficiária, era sócia cooperada da reclamante. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato de cooperação e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    De outra parte, na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A Recorrente insurge-se contra o capítulo da sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre a Demandante e a primeira reclamada - a cooperativa de mão-de-obra. Sustenta, em síntese, não houve qualquer produção de prova pela Reclamante sobre a alegada relação empregatícia, tendo havido uma farta prova documental certificando a regularidade da cooperativa.



    Sem razão.



    A norma inserida no parágrafo único, do art. 442, da CLT, deve ser interpretada em conjunto com as normas dispostas nos arts. 2º, 3º, e 9º, da Consolidação. Da aludida interpretação sistemática pode-se concluir que não forma vínculo de emprego com os seus associados apenas as reais cooperativas, ou seja, aquelas formadas por trabalhadores autônomos com o fim de obter, conjuntamente, melhores condições de trabalho para cada um dos cooperativados. De outro modo, as empresas que fraudulentamente se apresentam como cooperativas, mas na verdade exploram o trabalho subordinado dos seus associados, se submetem à CLT, tendo-lhes aplicada toda gama de direitos previstos na legislação trabalhista.



    Desde a inicial revelou a Reclamante sua pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego direto com a cooperativa, ao argumento de que, embora tenha sido obrigada a assinar um contrato como se fosse sócia cooperativada, prestava serviços nos moldes do art. 3º da CLT sem que a reclamada tenha anotado o contrato de trabalho na sua CTPS.



    Da análise dos autos, constata-se a presença do Estatuto Social da Cooperativa (id. 1867d76), Contrato firmado com a instituição Fundação Hospitalar de Feira de Santana (id. 227861b), que se vinculam ao que foi objeto de defesa da REDESAÚDE, antiga COOPERSAÚDE, corroborando parte do que vem asseverando sua tese defensiva quanto a regular constituição da cooperativa.



    Ora, demonstrada a regular constituição e atuação da cooperativa Reclamada, além da espontânea filiação da Reclamante, era desta o ônus de provar a fraude denunciada, a teor dos artigos 818 da CLT e art. 373, I do CPC/2015, supletivo, do qual, no entanto, se desvencilhou a contento.



    O contrato nº 014.1/2011 (id. 227861b) firmado pela reclamada com a Fundação Hospitalar de Feira de Santana embora comprove a observância da Lei nº 8.666/93 para fins de contratação de empresa para prestação de serviços na área de saúde, revelou a prestação mascarada de serviços nos moldes do art. 3º da CLT, em evidente fraude em que a empresa contratada intenta se locupletar indevidamente de uma mão de obra mais barata - isenta de encargos trabalhistas - em total prejuízo ao trabalhador.



    Com efeito, preceitua o art. 3º da Lei nº 5.764/71 que "celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro".



    A cooperativa não pode se confundir com mera empresa de terceirização, tendo como único compromisso a locação de mão de obra e repasse de pagamento (produção), sem garantia de direitos sociais mínimos, constitucionalmente assegurados aos trabalhadores (artigos 6º/11º da CF/88), além dos direitos trabalhistas específicos. Nesse diapasão, trabalho subordinado é incompatível com o regime de cooperativa.



    De acordo com as características fundamentais das cooperativas, o trabalhador é, ao mesmo tempo, associado e beneficiário dos serviços associativos. No entanto, não há nos autos também prova de benefícios relevantes proporcionados à reclamante, conquanto "cooperada", sendo certo que os convênios firmados com instituição de ensino superior, seguradora e farmácia coincidem com aqueles concedidos por diversas empresas a seus empregados. Logo, mostra-se insustentável a utilização da Lei nº 5.764/71 para acobertar a verdadeira realidade fática, o que acaba por configurar a ocorrência de fraude, consoante preceitua o art. 9° da CLT.



    Acresça-se a isso, ainda, a inexistência de provas acerca da participação da Acionante na gestão da cooperativa, requisito também indispensável à validade desta forma de trabalho, uma vez sequer constam nos autos documentos comprobatórios de sua participação nas assembleias daquela. A lista de presença de id. 4180a88 não traz a assinatura da Acionante, não comprovando sua participação na assembleia.



    A fraude é manifesta. Não pode o Poder Judiciário compactuar com tal prática que afronta os mais basilares nortes trabalhistas.



    Indubitavelmente, o art. 7º da Lei n. 5.764/1970, trata do chamado Princípio da Dupla Qualidade, ou seja, o trabalhador, na sua tratativa com a Cooperativa, deve figurar, concomitantemente, como cooperado e beneficiário dos serviços disponibilizados diretamente pela própria Cooperativa.



    O atualmente Ministro do TST Maurício Godinho Delgado, assevera, também, a existência do princípio da Retribuição Pessoal Diferenciada na relação entre o cooperado e a cooperativa, como sendo um princípio de revelação recente na seara jurídica, segundo o qual, o cooperado deve auferir, ainda que potencialmente, ganhos superiores àqueles que auferiria individualmente. Eis a lição do referido Ministro:



    [...]



    No caso em apreciação, a Reclamante estava fixada apenas para prestar labor a um único cliente (Fundação Hospitalar de Feira de Santana - Hospital da Mulher) o que descaracteriza o formato de cooperativa e afasta a aplicação da regra prevista no parágrafo único do art. 442 da CLT.



    Ademais, uma vez incontroversa a prestação de serviços, incumbia à parte Demandada comprovar a ausência dos requisitos dispostos nos arts. 2º e 3º da Consolidação, pois fatos são impeditivos do direito postulado - art. 818, da CLT c/c art. 373, II, do CPC/20015. Como tal ônus não fora desempenhado a contento, deve a Recorrente sucumbir em sua resistência.



    Mantenho a sentença.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade no acordo firmado.



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na ADPF 324.



    De outra parte, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    Nos termos do voto proferido pelo ministro Dias Toffoli na ADC 66, “para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta”.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente